Tribunal: TJES
Processo: 5000453-84.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000453-84.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOURENCO DE MIRANDA NUNES
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vista

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
cuidam os presentes autos de recurso de
Apelação Cível (ID 3479011)

interposto por
LOURENCO DE MIRANDA NUNES
em face da sentença
(ID 3479006), que,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
ajuizada em face de
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sendo extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Também condenou a parte autora em custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade diante do amparo da parte pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de apelação, o recorrente alega, em síntese, que restou evidenciado que ele não possuía informação clara sobre o serviço que estava adquirindo, não sabendo que a parcela debitada mensalmente em seus contracheques era apenas uma forma de adimplemento mínimo, incapaz de amortizar a dívida original, e sobre a qual recaíram juros abusivos.

Por fim, acrescenta que o fato de já ter adimplido mais de duas vezes o valor inicialmente contratado é certamente um dano significativo, que causou prejuízos para além da ordem patrimonial, o que justifica a indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões (ID 3479015) requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

Consta dos autos que o requerente/apelante, aposentado e com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, pactuou com a requerida contrato de cartão de crédito consignado sob a quantia de R$ 1.456,00 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).

Aduziu o autor que tal pactuação teria sido realizada no ano de 2019, e até março de 2021 já teria sido adimplido montante superior, de R$ 2.330,99 (dois mil trezentos e trinta reais e noventa e nove centavos), não havendo previsão de término. Também colocou que foi sem sua anuência que a parte requerida teria realizado a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Acrescentou ainda que estariam incidindo encargos abusivos, tornando o termo de adesão nulo, uma vez que violaria o direito à informação e à transparência das relações de consumo, bem como haveria patente omissão quanto a informações vitais para compreensão da avença, uma vez que ausente qualquer indicação do número de parcelas, data de início e término das prestações ou o custo efetivo com e sem a incidência de juros.

A sentença apelada entendeu que os documentos carreados aos autos comprovaram a contratação realizada pelo consumidor, não havendo como acolher a pretensão deduzida na inicial diante da ausência de indício de fraude ou vício de consentimento.

Pois bem. Desde já compreendo pela manutenção
in totum
da sentença de piso.

Isso porque, conforme me manifestei anteriormente em recurso de Agravo de Instrumento de nº 5004385-72.2021.8.08.0000,
a
modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

Na análise da inicial da ação, bem como no recurso de apelação aqui apresentado, verifica-se que o recorrente afirma que a instituição bancária não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Porém, no caso em exame, como já observei anteriormente, o Banco recorrido juntou o contrato devidamente assinado pelo apelante, no qual consta expressamente a designação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, além da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CBB” e de “CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, o que enfraquece o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

Somado a isso, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

Tais teriam se dado, conforme se extrai de ID 3478973, em 07/07/2020, no valor de R$81,28 (oitenta e um reais e vinte e oito centavos), em 05/03/2021, no valor de R$218,75 (duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), e em 16/04/2021, no valor de R$201,92 (duzentos e um reais e noventa e dois centavos).

Dessa forma,
“
Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes
,(...).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091671, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021).

Ainda:
“(...) a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4.
Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado
.”(
TJES, Classe: Apelação Cível, 014180088180, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

Portanto, reafirmando meu posicionamento já antes externado, e analisando o contrato celebrado pelas partes, entendo que não houve violação ao direito de consumidor previsto no Art. 6º, III, do CDC.

Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifico que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja
“Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”.

Apesar de se tratar de contrato de adesão, entendo que a instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara ao consumidor, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

Nesse mesmo sentido, me manifestei quando do julgamento do recurso de apelação cível nº 0017843-10.2019.8.08.0035, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há nada na exordial no que tange especificamente à abusividade das cláusulas contratuais celebradas, capaz de ensejar eventual revisão do contrato celebrado, limitando-se a autora a negar a existência da relação jurídica em tela, por vício de consentimento.
2.
A apelante aderiu, de forma expressa, ao cartão de crédito consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, mediante o qual lhe foi disponibilizado, via TED, o montante de R$ 1.315,15 (um mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos), cujo pagamento ocorreria mediante fatura do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
. 3.
O único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento.

Ademais, referido instrumento apresenta todos os encargos devidos, não havendo que se falar em falta de informação por parte da instituição financeira
. 4. Inobstante tratar-se de relação de consumo, a Instituição Financeira cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, demonstrando a existência da relação jurídica entre as partes. Por seu turno,
incumbiria à autora fazer prova do suposto erro/dolo, ônus do qual não se desincumbiu
. 5. As provas apresentadas não demonstram, de forma conclusiva, a prática de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, não sendo possível declarar inexigível a dívida validamente contraída. 6. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190168456, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021).

Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, como bem destacado em sentença, não há como prover seu pleito de nulidade contratual.

Com isso, diante dessas considerações,
CONHEÇO
do apelo interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais impostos ao apelante para
11% (onze por cento) sobre o valor da causa,
mantendo a suspensão de sua exigibilidade, por se encontrar o recorrente sob o pálio do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A

modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.

2.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”.

3.Somado a isso,
o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.